Tribunal: TJPA
Processo: 0816773-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816773-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO ELTON AMARAL FREIRE, DIANDAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GIOLENE LUCIA DA SILVA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA POR 60 DIAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS NÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 1.532.610,38, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, com repetição programada por 60 dias, inclusive quanto a contas-salário, ao fundamento de ausência de motivação concreta e de proteção à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, com reiteração automática de ordens de bloqueio, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências; (ii) estabelecer se a possibilidade de bloqueio alcançar contas-salário afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira possui preferência legal e pode ser realizada por meio eletrônico, independentemente do esgotamento de outras diligências, nos termos dos arts. 835, I, e 854 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

O sistema SISBAJUD, sucessor do BACENJUD, foi instituído para conferir maior efetividade e celeridade à execução, admitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio (“Teimosinha”) mediante um único comando judicial.

5.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da “Teimosinha”, devendo sua aplicação ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do CPC, não sendo a medida, por si só, ilegal ou abusiva.

6.

A execução fiscal tramita desde 2011, sendo plausível a alteração patrimonial dos executados ao longo do tempo, o que justifica a adoção de mecanismos eletrônicos reiterados para resguardar o resultado útil do processo e evitar risco de prescrição intercorrente.

7.

A execução se desenvolve no interesse do credor, especialmente quando se trata de crédito tributário dotado de presunção de certeza e liquidez, devendo-se prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo.

8.

A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, devendo eventual natureza alimentar dos valores bloqueados ser arguida e comprovada pelo executado, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, com reiteração automática de ordens de bloqueio, é admissível para garantir a efetividade da execução, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.

2.

A reiteração programada de bloqueios não é, por si só, ilegal ou abusiva, devendo ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do CPC.

3.

A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, cabendo ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores eventualmente constritos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 300, 797, 805, 833, IV, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.289.948/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.026 (REsp 1.814.310/RS).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009265-61.2011.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “Teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário .

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de DIANDAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, GIOLENE LÚCIA DA SILVA REBELO e RAIMUNDO ELTON AMARAL FREIRE, objetivando a satisfação de crédito tributário referente a ICMS incidente sobre ativo fixo, inscrito em Dívida Ativa, sendo atribuído à causa o valor de R$ 1.532.610,38 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e dez reais e trinta e oito centavos).

No curso do feito executivo, a exequente requereu, desde a inicial, a adoção de medidas de constrição patrimonial, dentre as quais bloqueio de ativos financeiros, como penhora online via sistema BACENJUD, restrição de veículos por meio do RENAJUD, SISBAJUD e indisponibilidade de bens via CNIB, com vistas à satisfação do crédito tributário.

Posteriormente, requereu especificamente a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (id. 147430339 –
autos de origem
):

“[...]

Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 29183294).

Em suas razões recursais, sustenta, que a ferramenta SISBAJUD, especialmente na modalidade “Teimosinha”, constitui mecanismo legítimo disponibilizado ao Poder Judiciário, sucedâneo do BACENJUD 2.0, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito, mediante um único comando judicial, o que prestigia a efetividade da execução e a celeridade processual .

Argumenta que o ordenamento jurídico não condiciona a renovação de ordem de bloqueio à demonstração de fato novo, sobretudo quando decorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa frustrada, invocando precedentes jurisprudenciais que admitem a reiteração da penhora on-line, inclusive sob a modalidade automatizada.

Defende, ainda, a prevalência do interesse público na satisfação do crédito tributário, ressaltando que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro possui caráter preferencial, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC.

No tocante à tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, sustentando que a probabilidade do direito decorre da existência de Certidão de Dívida Ativa, dotada de presunção de certeza e liquidez, e que o perigo de dano reside na demora da constrição patrimonial, com risco de comprometimento da utilidade do processo executivo e eventual prescrição intercorrente.

Ao final, requer, liminarmente, o deferimento do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, com repetição automática por 60 (sessenta) dias, inclusive com possibilidade de bloqueio de contas-salário, e, no mérito, a integral reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar, recebi o presente Agravo de Instrumento, reconheci a presença dos requisitos de admissibilidade e deferi a tutela antecipada requerida, entendendo, em juízo sumário, estarem presentes a plausibilidade das alegações do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, determinando o restabelecimento do andamento processual e autorizando a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição, nos termos pleiteados (id. 29359843).

A parte recorrida apresentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando na condição de curadora especial dos executados. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” sem motivação concreta que demonstre a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, especialmente quando se pretende alcançar verbas de natureza salarial, protegidas constitucionalmente e pelo artigo 833, inciso IV, do CPC .

Alega que o agravante não indicou atos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou qualquer circunstância concreta que justificasse constrições sucessivas e prolongadas, defendendo a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada (id. 30722340).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 15ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pela análise da possibilidade de utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, discorrendo acerca da ferramenta, sua finalidade de conferir maior efetividade à execução e mencionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio (id. 32822267).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “Teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, inclusive com possibilidade de bloqueio de conta-salário, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que justificassem a ampliação da constrição para verbas de natureza salarial, protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como pela inexistência de motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida de reiteração automática.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de inicialmente, DIANDAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução.

Acerca da matéria, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS), firmou entendimento de que é admissível a utilização de meios eletrônicos para a inscrição em cadastros de inadimplentes e, por analogia, para demais ferramentas de constrição, sem a necessidade de esgotamento de outras diligências. Tal interpretação coaduna-se com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/465699782], relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/862110013], relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1523497059] 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (grifei).

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto.

Com data vênia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fáticoprocessual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

No que concerne ao perigo de dano, este se revela na própria natureza do processo executivo fiscal, em que a demora na adoção de medidas eficazes de constrição pode comprometer o resultado útil do processo, seja pela dilapidação patrimonial, seja pela dificuldade crescente de localização de ativos, ou ainda pelo risco de prescrição intercorrente, com evidente prejuízo ao erário, uma vez que a execução se estende desde setembro de 2011.

Cumpre salientar que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração programada de bloqueios ativos financeiros por meio do SISBAJUD, denominada “teimosinha”, não é, por si só, ilegal ou abusiva, devendo sua utilização ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso e dos princípios que regem a execução, notadamente os arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO VIA SISBAJUD. REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada em cada caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A reforma do acórdão recorrido para se concluir pela irrazoabilidade da adoção da "teimosinha" demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.289.948/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). (Grifei).

Não se exige, para a utilização da ferramenta “teimosinha”, a demonstração cabal e específica de alteração patrimonial concreta e já comprovada. Utiliza-se a própria lógica da reiteração programada parte da premissa de que a situação patrimonial do executado pode se modificar ao longo do tempo, sobretudo em execuções que se estendem por largo período, conforme pontuado pelo Ministro Relator Marco Aurélio (STJ - REsp: 00000000000002230313, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2025, Data de Publicação: DJEN 22/09/2025).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2011, encontrando-se em tramitação há mais de uma década. Em cenário como esse, é não apenas plausível, mas altamente provável, a ocorrência de alterações patrimoniais do devedor.

Dessa forma, à luz dos princípios da efetividade da jurisdição, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e da supremacia do interesse público na satisfação do crédito tributário, entendo que a decisão agravada merece reforma, para autorizar a utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, nos termos pleiteados pela agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, inclusive com possibilidade de bloqueio de valores em contas vinculadas aos executados, observada, em qualquer hipótese, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil e assegurado o contraditório quanto à eventual natureza alimentar dos valores constritos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026